Tribunal: CARF
Processo: 13963.000081/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000081/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.001 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MUNCIPIO DE SOMBRÍO - PREF. MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 28/02/2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do
CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de
risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de ilegalidade da sistemática normativa de
cálculo do FAP, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000081/2010-91
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000081/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (fls. 49 e ss) que manteve o
Auto de Infração, referente a diferenças de contribuições para a Previdência Social,
correspondentes à parte da empresa destinada ao financiamento dos beneficios concedidos em
razão ,do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o MUNICÍPIO DE SOMBRIO -
PREFEITURA MUNICIPAL, no montante de R$ 275.436,38, relativo às competências
de 06/2007 a 02/2009, consolidado em 17/02/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração fls. 1 1/15, o crédito é referente a
diferenças de contribuições para a Previdência Social, correspondentes à parte da
empresa destinada ao financiamento dos beneficios concedidos em razão ,do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados.
Consta no mencionado relatório:
- que a atividade do Órgão diz respeito à administração pública e que até 05/2007 o
CNAE aplicável era o de código “7511-6 - Administração Pública”;
- que a partir de 06/2007 entrou em vigor a tabela CNAE Fiscal e tal atividade passou a
ser enquadrada com o CNAE Fiscal código “84l 1-6-00” e;
- que após a edição do Decreto n° 6.042 de 12/02/2007 a alíquota referente ao GILRAT
passou de 1% para 2%.
A Fiscalização juntou cópias de documentos, dentre as quais, páginas do Livro Caixa e
das Folhas de Pagamento (fls. 17/21).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000081/2010-91

A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF (fl. 16),
do qual foi dada ciência ao contribuinte no dia 03/04/2009 (conforme assinatura à fl.
16). A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi solicitada por meio do
mencionado TIPF.
Cientiticada do presente auto em 18/02/2010, conforme assinatura à fl. 01, o sujeito
passivo apresentou defesa em 1 1/08/2009 (fls. 29/42), na qual, basicamente, alega:
- que a atividade preponderante do Município é de cunho educacional, devendo ser
aplicada ao caso em tela a alíquota de 1% e não de 2% conforme proposto pela
autoridade fiscal;
- que a legislação estipula as alíquotas que serão aplicadas às empresas, variáveis de
acordo com o grau de risco de cada atividade conforme determinado pela Lei n° , 8.212,
de 24/07/1991, artigo 22, § 3“;
- que atualmente a administração pública municipal está enquadrada como atividade de
risco médio, em razão do Decreto n” 6.042/2007 que alterou o Anexo V do Decreto n“
3.048/1999 c elevou o grau de risco de baixo para o nível atual, cuja alíquota SAT/RAT
é de 2%;
- que ainda em 2003 entrou em vigor a lei n° 10.666 que instituiu o Fator Acidentário de
Prevenção, sendo que tal dispositivo foi regulamentado pelo Decreto no 6.957/2009 com
vigência a partir de janeiro de 2010, pelo qual, a forma de cobrança do SAT/RAT se
modificou, passando a ser o resultado da multiplicação da alíquota nominal (2%) pelo
respectivo FAP do Município variável de 0,5 a 2;
- que a jurisprudência dominante tem considerado ilegal o sistema de cálculo do FAP
ensejando a manutenção da alíquota do SAT/RAT em 2%;
- que no ano de 2007 do total de 626 funcionários 349 eram da educação 1 no ano de
2008, do total de 662 funcionários 383 eram da educaçao e em 2009do total de 570: 298
eram da educação.
- que assim a atividade preponderante do município no ano de apuração do presente
lançamento e a educação devendo ser aplicada a alíquota SAT de 1% e não 2%. Cita
Jurisprudência nesse sentido e;
- que requer seja acolhida e acatado o presente recurso para o fim de julgar insubsistente
a notificação.
Juntou cópias de documentos (fls. 35/42).
O presente processo foi encaminhado para a Delegacia de Julgamento em Belo
Horizonte conforme Portaria RFB Sutri n“ 1.023, de 03/05/2010.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
Periodo de apuração: 01/06/2007 a 28/02/2009
CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS.
MULTA.
RETROATIVIDADE-
BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Para fins de identificação do CNAE e da respectiva alíquota para financiamento dos
beneflcios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000081/2010-91

decorrente dos riscos ambientais do trabalho deve-se utilizar a classificação contida no
Anexo V, do RPS, com a redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 23/11/2010 (fls. 57), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/12/2010 (fls. 58 e ss), insurgindo-se, contra o
lançamento ao fundamento de que, como a atividade preponderante do município é educacional,
a alíquota aplicada deve ser de 1% e não 2%.
Alega a ilegalidade do sistema normativo de cálculo do FAP.
Pede o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000081/2010-91

compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da alegação de ilegalidade de atos normativos vigentes.
Mesmo que assim não fosse, conforme acertadamente indicou o Colegiado de
Piso: “Inicialmente, cumpre ressaltar que todos os valores de contribuições lançadas referem-se
as competências de 06/2007 a 02/2009, todas anteriores à entrada em vigor do Decreto n”
6.957, de 09/09/2009, que regulamentou a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP,
sendo assim, confundiu-se o impugnante e suas alegações relacionadas com a utilização do FAP
não podem prosperar por ausência de objeto”.
Do Mérito
Do Relatório Fiscal (fls. 12), extrai-se que:
RAZOES DO LEVANTAMENTO
O CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas informado em campo
próprio da GFIP diz respeito ao enquadramento da empresa na Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, anexo V do Decreto 3.048/99, o que
determina o percentual a ser pago para o financiamento dos benefícios concedido em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais de trabalho - GILRAT.
A Lei 8.212 de 24/07/91, art. 22, II, e o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06/06/99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, l, II e II e §§1° ao
6°, art. 202-A, na redação dada pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, definem a
contribuição a cargo da empresa e o correto enquadramento no grau de risco.
A atividade do órgão diz respeito à administração pública e o correto enquadramento na
tabela CNAE é o 7511-6 - Administração Pública em Geral, utilizada até 05/2007. A
partir de 06/2007, entrou em vigor a tabela CNAE FISCAL e o correto enquadramento
passou a ser 8411-6/00 - Administração Pública em Geral.
Com a mudança, implementada pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, a alíquota do
GILRAT passou de 1% para 2%, a partir de junho de 2007.
A Prefeitura Municipal de Sombrio enquadrou-se corretamente no CNAE FISCAL com
o código 8411-6-00, porém informou incorretamente, no campo alíquota RAT da GFIP,
no período de 06/2007 a 02/2009, a alíquota de 1% (um por cento) quando deveria ter
informada a alíquota correta de 2% (dois por cento), conforme demonstrado nos
relatórios do sistema GFIP-WEB, anexados por amostragem. Além de informar
incorretamente a alíquota GILRAT, recolheu a respectiva contribuição social em valor
menor que a efetivamente devida.
VALORES APURADOS
9. O débito constituído refere-se à diferença de 1% (um por cento) do GILRAT,
calculado mensalmente sobre o salário-de-contribuição dos segurados empregados
(categorias 12-Demais agentes públicos, 19-Agente Político e 21- Servidor público
titular de cargo efetivo) no período de 06/2007 a 02/2009, com os devidos acréscimos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000081/2010-91

legais, apurado com base na folha de pagamento e GFIP, conforme demonstrativo
abaixo:
O Colegiado de Piso, após examinar a instrução processual, manteve a autuação
com a fundamentação abaixo reproduzida:
O crédito é referente à diferenças de contribuições para a Previdência Social,
correspondentes à parte da empresa destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados.
Especificamente, o sujeito passivo utilizou-se de alíquota SAT/RAT de 1% quando o
correto, consoante ao Decreto 6.042, de 12/02/2007, era apurar e recolher as
contribuições referentes ao GILRAT utilizando-se de alíquota de 2%.
Inicialmente, cumpre ressaltar que todos os valores de contribuições lançadas referem-
se as competências de 06/2007 a 02/2009, todas anteriores à entrada em vigor do
Decreto n” 6.957, de 09/09/2009, que regulamentou a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, sendo assim, confundiu-se o impugnante e suas alegações
relacionadas com a utilização do FAP não podem prosperar por ausência de objeto.
Passa-se a seguir a análise das alegaçoes do impugnante referentes a diferença relativa
às contribuições destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Constata-se, com base no Relatório Fiscal de fls. 11/15 e com base na análise dos
documentos de fls. 22/25, que o sujeito passivo apesar de ter elaborado e enviado Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP utilizando-se de código CNAE correto, qual seja 8411-6/00 -
Administração Pública em Geral, conforme previsto no Anexo V, do RPS, vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores (06/2007 a 02/2009), apurou as contribuições
para financiamento beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho utilizando-se de
alíquota de 1% quando o correto, conforme Anexo V do RPS vigente à época, era de
2%.
(...)
Assim, após identificada a atividade preponderante, o sujeito passivo deve consultar o
Anexo V do RPS - Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de
Risco - que relaciona a atividade econômica preponderante com a alíquota aplicável
relativa ao grau de risco legalmente presumido.
Antes da publicação do Decreto no 6.042, de 12/02/2007 (que alterou a redação do
Anexo V do Regulamento da Previdência Social), havia um código CNAE específico
aplicável para a Administração Pública em geral, qual seja, “7511-6”. A partir da
publicação do citado Decreto, o código aplicável para a atividade “Administração
Pública em geral” passou a ser “8411-6/00”.
Constata-se que o RPS estabeleceu, em relação ao periodo de ocorrência dos fatos
geradores considerados nesta autuação, para a atividade preponderante “Administração
Pública em geral” um grau de risco médio ao determinar a aplicação da alíquota de 2%
conforme disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigo 22, citado.
Sendo assim; tendo em vista que há um único código “CNAE” aplicável ao sujeito
passivo, uma vez que o mesmo exerce as funções inerentes à administração pública
municipal por meio de todos os seus agentes e considerando-se que o grau de risco
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000081/2010-91

atribuído a essa atividade conforme o Anexo V do RPS é médio, sendo aplicável a
alíquota de 2%, são devidos os valores lançados por neste AI referentes a diferenças de
contribuições para o financiamento dos beneficios concedidos em razao do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT/SAT).
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada
com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da alíquota do
RAT, elegeu o critério da atividade preponderante do contribuinte, compreendida como aquela
atividade que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O Anexo V do RPS, por sua vez, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é de
responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei
no 8.212/91 e estabelece o art. 202, § 4o, do RPS, acima transcritos.
Cabe destacar, ainda, que sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando
houver apenas um registro” (DJe 19.06.2008 – ed. n. 164).
Sobre essa matéria, após o Parecer no 2.12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Exmo.
Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência
pacificada no âmbito do STJ.
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do auto enquadramento é de inteira responsabilidade do contribuinte,
cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que
permitirá à autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como
orientar o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação
dos valores devidos.
Antes da vigência do Decreto 6.042/2007, a “Administração Pública em Geral”,
grupo 75.11-6, possuía subgrupos com CNAE que correspondiam à alíquota RAT de 1%.
Apenas os subgrupos correspondentes às atividades de Defesa, Justiça, Segurança e Ordem
Pública e Defesa Civil impunham a alíquota de 2%.
Ocorre que com a edição do Decreto 6.042/2007, de 12 de fevereiro de 2007,
houve uma reorganização na classificação das atividades econômicas, que resultou na introdução
tanto do CNAE de no “8411-6/00 - Administração pública em geral”, quanto do de no “8412-4/00
- Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”, que
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000081/2010-91

passaram a estabelecer, ambos, alíquota RAT em 2%, assim permanecendo até que produzisse
efeitos o Decreto 6.957/2009, de 9 de setembro de 2009, a partir de 01/01/2010. Em suma, todo
o período lançado encontrava-se sob a égide do Decreto 6.042/2007.
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do RAT a ser aplicada seria
de 1% e não de 2%, visto que a preponderância na atividade do Município é o setor de Educação.
Equivoca-se o Recorrente. Conforme já indicado, para os órgãos da
Administração Pública em geral, categoria na qual se insere o recorrente, com a mudança,
implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o correspondente GILRAT passou de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007, quando entrou em vigor a tabela CNAE-
FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a ser no código 8411-6/00 – Administração
Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso
II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de junho/2007, o que não foi observado pelo recorrente.
Neste sentido, jurisprudência da C.CSRF, Acórdão 9202-010.679, de 26 de abril
de 2023, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA.
GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco leve)
para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no
6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do Recorrente, seu
inconformismo não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a autoridade
lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita observância da
legislação de regência, não se cogitando da improcedência do lançamento na forma requerida
pelo recorrente.
Dessa forma, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de
decidir, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000081/2010-91

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação de ilegalidade da sistemática normativa de cálculo do FAP, e, no mérito, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 76
DF CARF MF
Original